Tribunal: TJES
Processo: 5026002-45.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026002-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5026002-45.2023.8.08.0024

Recorrente:
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

Recorridos:
NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ADUZ A PARTE REQUERENTE QUE ADQUIRIU EM 03/08/2023 UM SENSOR FREESTYLE PARA ACOMPANHAMENTO DE GLICEMIA, PAGANDO O VALOR DE R$ 287,00, DEVIDO A ORIENTAÇÃO MÉDICA, POR POSSUIR DIABETES TIPO 2 E NECESSITAR DE UM CONTROLE MAIS RIGOROSO PRÉ E PÓS CIRURGIA. NARRA AINDA QUE EM 05/08/2023 TENTOU BAIXAR O APP LIBRE VIEW EM SEU CELULAR (SAMSUNG), PORÉM SEM SUCESSO, E, NO DIA 06/08/2023, SEU FILHO CONSEGUIU INSTALAR O APLICATIVO EM SEU CELULAR (MOTOROLA), PORÉM NÃO PODERIA UTILIZAR O CELULAR DO FILHO, UMA VEZ QUE ESTE RESIDE EM OUTRO ESTADO. AFIRMA QUE SEUS FAMILIARES ADQUIRIRAM O LEITOR FREESTYLE NO DIA 06/08/2023, PELO VALOR DE R$ 289,90, PARA QUE PUDESSE ENTÃO MEDIR A GLICEMIA. OCORRE QUE O LEITOR NÃO FUNCIONOU, MOTIVO PELO QUAL PRECISOU REALIZAR A MEDIÇÃO PELO MÉTODO DE FURAR A PONTA DOS DEDOS, EM RAZÃO DE NECESSITAR FAZER PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO. ALEGA NÃO TER CONSEGUIDO SOLUÇÃO JUNTO AO SAC DA ABBOTT, UMA VEZ QUE LHE FOI INFORMADO QUE DEVERIA TER ACIONADO PRIMEIRAMENTE O LEITOR NO SENSOR, E SOMENTE DEPOIS FAZER A ATIVAÇÃO PELO APP, PARA QUE PUDESSE REALIZAR A LEITURA EM AMBOS. DESTA FEITA. PLEITEIA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO SENSOR, DE R$287,00, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$1.500,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.500,00, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE R$ 287,00.

RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO

PLEITEANDO PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, BEM COMO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA EM SENTENÇA.
TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MORAIS COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO E DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)